Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701866-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORISVALDO DA SILVA APELADO: EVA DAYANE DA SILVA COSTA, CARLESSANDRO EVANGELISTA SA DA COSTA, DENISE MARIA MENESES CURY PORTELA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as preliminares de preclusão, intempestividade e violação da dialeticidade recursal suscitadas em contrarrazões (CPC/2015 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator